Tribunal: TJMT
Processo: 0049838-15.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049838-15.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULA KATIUSCIA PEREIRA BORGES - CPF: 700.005.301-15 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL - CNPJ: 00.503.730/0001-05 (APELANTE), ANDREA RAMOS DENSER - CPF: 344.165.521-49 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - CPF: 019.998.081-00 (ADVOGADO), PAULA KATIUSCIA PEREIRA BORGES - CPF: 700.005.301-15 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ANDREA RAMOS DENSER - CPF: 344.165.521-49 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL - CNPJ: 00.503.730/0001-05 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - CPF: 019.998.081-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – ESTIPULANTE QUE NÃO PARTICIPA DA VENDA DO SEGURO

– MERA INTERVENIENTE – PRECEDENTES DO STJ - ILEGITIMIDADE PASSIVA – NEGATIVA DA SEGURADORA – PROPOSTA DE SEGURO QUE PREVÊ A COBERTURA PARA O CASO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER SEM QUALQUER ESPECIFICAÇÃO – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – DANO MORAL –
QUANTUM
MANTIDO – RECURSO DA ESTIPULANTE PROVIDO – RECURSOS DA SEGURADORA E DA AUTORA DESPROVIDOS. 1. A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que a empresa estipulante, em princípio, não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatária do grupo de usuários e não da operadora. (AgInt no REsp 1834536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019). 2. A
o oferecer cobertura securitária em caso de “Diagnóstico de Câncer”, espera-se que a seguradora efetue
o pagamento da indenização sem “eleger” o órgão afetado pela enfermidade, até mesmo porque, esta condição de exclusão deve constar expressamente no contrato. 3. Mantem-se o valor da indenização quando fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES ATLÉTICAS BANCO DO BRASIL – FENABB, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e também por PAULA KATIUSCIA PEREIRA BORGES contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara Cível da capital, que nos autos da “
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Dano Moral”
(Proc. no 49838-15.2014.8.11.0041 – Código 931028), ajuizada contra as primeiras apelantes pela segunda, julgou procedente os pedidos formulados pela autora, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento do valor da indenização securitária no valor de R$ 41.800,23, para o caso de “Diagnostico de câncer”, acrescido de juros moratórios de 1% a partir da citação e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo, ou seja, da data da recusa da Seguradora (Sumula 43 do STJ), condenando-as, ainda, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença, consoante (Súmula n° 54 e no 362 do STJ)

A primeira apelante defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, porque, segundo diz, “apenas intermediou a celebração do contrato de seguro”, não tendo competência e nem poderes para analisar o sinistro e deliberar sobre os pagamentos dos seguros contratados.

Explica que sua atuação (como estipulante) ocorre antes mesmo da contratação do seguro, cuja função se limita “em fiscalizar as condições gerais que regularão a apólice, representada por um contrato geral”, porém, a “adesão”, propriamente dita, ocorre em momento posterior quando os clientes manifestam interesse em adquirir o seguro de vida junto à instituição financeira de sua preferência, sendo esta quem disponibiliza os produtos e também indica às seguradoras que atenderão às necessidades de cada contratante.

Afirma que, a apelada contratou o seguro “BB Seguro de Vida Mulher”, oferecido pelo Banco do Brasil, cujos termos preveem, expressamente, que a Companhia de Seguros Aliança do Brasil “é a responsável pelo pagamento das indenizações”, sendo, portanto, incontroversa a ilegitimidade da apelante para responder pela condenação imposta pela sentença.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja excluída do polo passivo da presente ação, reiterando que “
não possui legitimidade para responder, solidariamente, por qualquer verba indenizatória
”.

A
Companhia de Seguros Aliança do Brasil,
por sua vez, diz que a modalidade de seguro adquirida pela autora “exclui, expressamente, o pagamento de indenização para a enfermidade da autora” (câncer de estômago), devendo ser considerado os limites da cobertura securitária, sob pena de compelir a apelante ao pagamento de indenização que a autora não faz jus.

Se utiliza, também, do apelo, com finalidade de abertura das vias extraordinárias, requerendo que o Tribunal se pronuncie expressamente sobre os artigos de lei citados em seu recurso. Pede, pois, o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela autora.

A autora, Paula Katiuscia Pereira Borges,
busca, apenas,
a modificação d
o valor indenizatório, vez que, sob sua ótica, é ínfimo diante das peculiaridades do caso concreto.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que o valor da condenação a título de dano moral seja majorado para R$ 20.000,00.

Contrarrazões apresentadas pela autora no ID 27081467, pela Brasilseg Companhia de Seguros (nova denominação da Companhia de Seguros Aliança do Brasil) no ID 30450472, e pela Federação Nacional de Associação Atléticas Banco do Brasil - FENABB no ID 32668961, requerendo o desprovimento do apelo da parte adversa.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A preliminar de ilegitimidade passiva “
ad causam
”, arguida pela
Federação Nacional de Associação Atléticas Banco do Brasil – FENABB,
rejeitada pela r. sentença e, agora, reiterada em sede recursal deve ser prontamente acolhida.

Os documentos referentes à contratação do seguro “BB Seguro de Vida Mulher” indicam expressamente a
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
como seguradora e a
Federação Nacional de Associação Atléticas Banco do Brasil – FENABB
como estipulante (cf. Id. 27077476 - Pág. 4),
gerindo as cláusulas e obrigações constantes da avença,
mas sem se envolver diretamente na contratação do seguro, até mesmo porque, a Seguradora é a parte que recebe as prestações do prêmio e assume, ante possível implemento da condição prevista no contrato (morte, diagnóstico de câncer, IPA e indenização suplementar IPA), a obrigação de pagar ao beneficiário o valor da indenização pactuada.

Nestas condições, a FENABB não tem responsabilidade pelo pagamento da indenização pretendida pela autora, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação.

A propósito:

EMENTA:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. ESTIPULANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE PROVAS.
A estipulante age como mera mandatária e, portanto, é parte ilegítima para figurar na ação em que o segurado pretende obter o pagamento da indenização securitária
, exceto quando a ela possa ser atribuída a responsabilidade por mal cumprimento do mandato, que acarrete o não pagamento da indenização. - Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu com base nas provas dos autos que a estipulante deu causa à justa recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária. Recurso especial não conhecido. (REsp 539.822/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2004, DJ 03/11/2004, p. 200).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA. ESTIPULANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que, em regra, o estipulante não é o responsável pelo pagamento da indenização securitária, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado, agilizando o procedimento de contratação do seguro. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1439696/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. (...).
ESTIPULANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...). 1. (...) 2. A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que a empresa estipulante, em princípio, não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatária do grupo de usuários e não da operadora. (AgInt no REsp 1834536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019).

Portanto, o pagamento da indenização securitária não pode ser exigido da apelante, vez que autuou como simples intermediária no contrato de seguro celebrado entre a autora e
Companhia de Seguros Aliança do Brasil

A tese recursal da seguradora Companhia de Seguros Aliança do Brasil, gravita, essencialmente, na alegação de que o seguro contratado pela autora não prevê cobertura securitária para o tipo de enfermidade por ela desenvolvida (câncer de estômago), não havendo falar em dever de indenizar.

Consta dos autos que em 21.07.2011 a autora contratou o seguro (BB Seguro de Vida Mulher), cujas cláusulas contemplam a cobertura securitária para “Morte, Diagnóstico de Câncer, IPA e Indenização Suplementar de IPA” (cf. doc. ID
27077476 - Pág. 4), em 26.05.2014, a autora recebeu o diagnóstico de câncer no estômago, sendo submetida à procedimento cirúrgico em 29.06.2014. Ciente das implicações do pós-cirúrgico (impossibilidade de trabalhar, gastos com medicamentos, etc.) a autora requereu, administrativamente, o pagamento do seguro no valor contratado para o caso de “diagnóstico de câncer” de R$ 41.800,23, pleito, contudo, negado pela seguradora.

As cláusulas das condições gerais do seguro devem ser redigidas nos moldes da Lei Consumerista, devendo, ainda, serem respeitadas as formas de interpretação e elaboração contratual, dando-se pleno conhecimento ao consumidor acerca do conteúdo constante da avença, a fim de evitar desequilíbrios entre as partes, principalmente em razão da hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor em relação ao fornecedor.

Conforme dispõe o artigo 757 do Código Civil, “
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.

Na hipótese, muito embora a seguradora alegue, veementemente, que não há cobertura securitária para o “tipo de enfermidade desenvolvida pela autora (câncer no estômago)”, não se vê, em nenhuma mísera linha do contrato a propalada exclusão para alguma “variedade” de câncer, ao contrário, há expressa cobertura para o caso de “Diagnóstico de Câncer”, cf. doc. ID
27077476 - Pág. 4, não fazendo qualquer diferenciação na parte do corpo/órgão, em que a doença apareça.

Ora, ao oferecer cobertura securitária em caso de “Diagnóstico de Câncer”, espera-se que a seguradora efetue
o pagamento da indenização sem “eleger” o órgão afetado pela enfermidade, como pretende à apelante, até mesmo porque, esta condição de exclusão (câncer no estômago) não está prevista no contrato, devendo, pois, ser mantida a obrigação indenizatória corretamente fixada pela sentença.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o
quantum
arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. No caso, a sentença apelada utilizou corretamente este parâmetro, embora com caráter subjetivo, não havendo qualquer modificação a ser feita.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso interposto pela Federação Nacional de Associação Atléticas Banco do Brasil
– FENABB, reconhecendo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, mantendo-se, porém, a obrigação indenizatória ao encargo exclusivo da Brasilseg Companhia de Seguros (nova denominação da Companhia de Seguros Aliança do Brasil), e
nego provimento aos recursos da Seguradora e também da parte autora
, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Custas
pro rata
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020